Tribunal: TJDFT
Processo: 0718585-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRÍNCIPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A SENTENÇA E A DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. SETENÇA ANULADA.
1. Pelo princípio da correlação ou da congruência, o fato imputado ao réu na inicial acusatória deve guardar correspondência com a responsabilidade penal reconhecida na sentença condenatória.
2. Deve-se reconhecer a nulidade da sentença proferida em face de evidente ofensa ao princípio da correlação ou da congruência, uma vez que as elementares do tipo penal do crime de estelionato pelo qual o réu foi condenado não foram descritas na denúncia.
3. Anulada a sentença, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para outra seja prolatada, observando-se o princípio da correlação entre a sentença e a denúncia.
4. Recurso conhecido, preliminar acolhida para anular a sentença.